Tribunal: TJBA
Processo: 8098335-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098335-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA CARDOSO DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JULIA MENDES SILVA SOARES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JULIA MENDES SILVA SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento às apelações anteriormente manejadas pelas partes, mantendo a sentença que reconheceu a irregularidade da inscrição da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR sem prévia comunicação, determinando a exclusão do registro e preservando a condenação do banco ao pagamento das verbas sucumbenciais, sem acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

2 - A controvérsia recursal consiste em definir se a decisão agravada merece reforma diante das alegações de ilegitimidade passiva da instituição financeira, incompetência da Justiça Estadual, inexistência de obrigação de prévia notificação do consumidor acerca da anotação no SCR, regularidade da conduta praticada e inadequação da manutenção da gratuidade de justiça e dos ônus sucumbenciais fixados na origem.

3 - O recurso não comporta provimento. A decisão agravada apreciou adequadamente as teses deduzidas, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de prévia ciência do consumidor acerca da inscrição em sistema com repercussão na esfera creditícia configura irregularidade imputável à instituição financeira responsável pela alimentação das informações. Também constitui entendimento do STJ que a mera administração do sistema pelo Banco Central não desloca a competência para a Justiça Federal, quando inexistente interesse jurídico direto da autarquia federal na lide. Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 20 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV